Tribunal: STF
Processo: HC 259040
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adriano Raimundo Jeronimo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EXTINGUINDO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE PELA PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO POR MAIORIA 



    Este Tribunal, em sua maioria, consolidou o entendimento no sentido de que o status de militar não figura como condição de prosseguibilidade do crime do art. 187 do CPM. Cumpridas as condições de procedibilidade, o processo penal militar deve ser iniciado e seguir o curso normal até o julgamento final da causa, ainda que durante o processo o Acusado seja licenciado do serviço ativo. 



    Na legislação castrense, inexiste dispositivo que exima o Réu de responder ao processo por esse motivo. Rejeitada, por maioria, a tese de ausência da condição de prosseguibilidade pela perda da situação de militar do agente. Precedentes. 



    Militar que se ausenta por mais de 8 (oito) dias da Unidade Militar em que serve, sem qualquer permissão ou licença, comete o crime tipificado no art. 187 do CPM. Os autos comprovam a autoria e a materialidade do delito, mormente pelo Termo de Deserção. Inexistência de excludentes de culpabilidade ou de crime. 



    Apelação ministerial provida. Decisão por maioria.



    (Apelação criminal nº 7000725-07.2024.7.01.0001/RJ, ministro Cláudio Portugal de Viveiros)



    Sustenta, em síntese, que ser militar da ativa é condição de procedibilidade e prosseguibilidade para condenação e para a execução da pena pelo crime militar de deserção. Requer, assim, seja restabelecida a “Sentença da Auditoria Militar no Rio de Janeiro/RJ”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A Segunda Turma (HC 211.675, ministro André Mendonça) assentou, por unanimidade, a irrelevância da perda superveniente da condição de militar, para fins de prosseguimento da ação penal ou cumprimento da pena. Transcrevo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. DESERÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. POSTERIOR EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS E PERDA DOSTATUS DE MILITAR. IRRELEVÂNCIA. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    O crime militar de deserção, em tempo de paz, tipificado exclusivamente no Código Penal Militar (art. 187), está alocado no título dos crimes contra o serviço militar e o dever militar e é classificado como crime propriamente militar, uma vez que exige, do sujeito ativo, a condição de militar. Confira-se a dicção a lei:



    Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias:



    Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.



    Nos crimes próprios, que exigem qualidade especial do sujeito ativo, como a condição de militar, tal particularidade deve estar presente, para a completude do fato típico, no momento da conduta.



    O crime de peculato (CP, art. 312) também é crime próprio e exige a qualidade de funcionário público do sujeito ativo. Tal condição é necessária apenas no momento do fato, sendo irrelevante eventual perda posterior da condição de funcionário público.



    Da mesma forma, no crime militar de deserção (CPM, art. 187), a condição de militar do sujeito ativo deve ser verificada no momento do fato, sendo desimportante eventual perda superveniente da qualidade de militar. Cito, em caso fronteiriço, o HC 175.949 AgR, ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 



    1. O licenciamento do agravante das fileiras da Marinha, com o consequente retorno dele à vida civil, não gera os efeitos pretendidos pela impetração. Conforme já decidiu esta CORTE, em caso análogo, a condição de militar deve ser aferida no momento em que o delito é cometido, sendo irrelevante, para fins de fixação da competência da Justiça Militar, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (com meus grifos)



    Por outro lado, o Código de Processo Penal Militar estabelece, como condição para o início da ação penal pelo crime de deserção de praça, a captura ou apresentação voluntária, a submissão à inspeção de saúde, e a reinclusão ou reversão do desertor ao serviço militar, caso considerado apto. É o que se evidencia da leitura do texto legal:



    Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.



    § 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído.



    § 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.



    O art. 457, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal Militar isenta da persecução penal o desertor em caso de inaptidão para o serviço militar, constatada em inspeção de saúde prévia ao oferecimento da denúncia. Não sendo, por essa razão, extinta a punibilidade, resta preenchida a condição para o início da ação penal contra desertor devidamente reincluído ou revertido ao serviço militar.



    A lei processual penal militar não prevê hipótese de extinção da punibilidade ou causa de suspensão da ação penal em decorrência de superveniência da perda da condição de militar, uma vez recebida a denúncia pelo crime de deserção contra praça.



    Nesse sentido, cito a doutrina de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger1:



    Em conclusão, portanto, ostentar o status de militar não é condição de prosseguibilidade trazida pela lei penal militar. O que há para oficial como condição de prosseguibilidade é a sua captura ou apresentação, ao pass que para a praça há uma condição de procedibilidade na reversão ou reinclusão, ou seja, retorno ao serviço ativo, mas isso deve ser verificado antes do oferecimento da denúncia, e não no curso do processo, quando será irrelevante nos termos da lei castrense. Assim, oficial ou praça, com processo já em curso, que percam a condição de militar pela demissão, exoneração etc., à luz da lei processual penal militar, continuarão a ser processados, sob pena de criação de causa de extinção de punibilidade não prevista no Código Penal Militar.



    A mesma ótica também pode ser observada na Primeira Turma, que possui entendimento no sentido de que, no crime de deserção, a condição de militar deve ser verificada no momento do oferecimento da denúncia. Cofiram-se os seguintes acórdãos:



    No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão das Forças Armadas para o prosseguimento da instrução penal. Precedentes.



    (HC 218.645 AgR, ministro Roberto Barroso)



    1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM.



    (HC 193.602 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL MILITAR. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (HC 227.093 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Consta dos autos que o paciente, soldado do Exército Brasileiro, foi denunciado pela prática de deserção (CPM, art. 187), após ato de reinclusão do desertor ao serviço ativo. Posteriormente ao oferecimento da denúncia, foi licenciado das fileiras do Exército. Transcrevo, no ponto, o seguinte fragmento do acórdão recorrido (eDoc 3, fl. 126):



    A Denúncia assim narra a conduta delituosa: 



    No dia 23 de maio de 2024, o Soldado ADRIANO RAIMUNDO JERONIMO ausentou-se, sem licença, do Grupo de Segurança e Defesa do Galeão, situado no Rio de Janeiro/RJ, por mais de oito dias. ADRIANO RAIMUNDO JERONIMO, soldado de Segunda-Classe servindo no Grupo de Segurança e Defesa do Galeão, faltou ao expediente da predita OM no dia 23 de maio de 2024 sem justificativa ou autorização legal. Constatada a ausência injustificada, o denunciado permaneceu ausente da unidade militar em que serve até a data de 04 de junho de 2024, oportunidade em que se apresentou voluntariamente ao quartel. Submetido à inspeção de saúde em 5 de junho do corrente ano, foi considerado apto para o serviço militar e reincluído ao serviço ativo da FAB. Assim agindo, o Soldado ADRIANO RAIMUNDO JERONIMO ausentou-se, sem justificativa ou autorização legal, da unidade militar em que serve, por mais de 8 (oito) dias, consumando o delito de deserção em 1 de junho de 2024.



    [...]



    A Exordial foi oferecida em 27 de junho de 2024 e recebida no dia 10 de julho de 2024 (evento 1, DOC1, e, evento 1, DOC3).



    [...]



    Consta do evento 62, BOL_IND1, que o Acusado foi licenciado “ex-officio”, a contar de 19 de setembro de 2024, de acordo com o disposto no Art. 121, inciso II, parágrafo 3º, letra “b”, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (CONVENIÊNCIA DO SERVIÇO), sendo incluído na Reserva de 1ª Categoria da Aeronáutica, nos termos do Art. 156 do Dec. 57.654, de 20 de janeiro de 1996 (processo 7000725-07.2024.7.01.0001/RJ, evento 62, BOL_INDIV1).



    [...]



    De fato, o réu ostentava a condição de militar quando do recebimento da Inicial Acusatória, preenchendo, portanto, as condições legais de procedibilidade, previstas no Código Penal Militar e no Código de Processo Penal Militar, condições essas suficientes para o processamento e o julgamento pelo Juízo a quo. (grifei)



    Desse modo, entendo irrelevante a perda da condição de militar do paciente após o oferecimento da denúncia.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Manual de direito Pena Militar - Volume Único - 6ª edição revista, ampliada e atualizada - São Paulo: Editora JusPodivm, 2022 - p.1124.